Tribunal: TCU
Processo: 000.849/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4197/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.849/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Prata Lima (XXX.868.064-XX); Felipe Thiago Caldeira de Souza (XXX.373.084-XX); Flavia Bartira Pedro da Silva Almeida (XXX.319.634-XX); Francine Lopes Miranda de Oliveira (XXX.269.624-XX); Leonardo Fernandes Mendonca de Oliveira (XXX.980.464-XX); Marcelo Barros Lima Verde (XXX.302.164-XX); Marcia Rafaella Graciliano dos Santos Viana (XXX.184.494-XX); Marcio Lins da Rocha (XXX.028.664-XX); Simone de Andrade Alves (XXX.557.244-XX); Wagner Wildey Silva de Melo (XXX.459.034-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.